Tribunal: STF
Processo: RE 1526087
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 394):



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. POLICIAIS EM PATRULHAMENTO DE ROTINA, QUE AVISTARAM O RÉU C.S.N. A SAIR DE UMA RESIDÊNCIA. O ACUSADO, AO AVISTAR A GUARNIÇÃO, VOLTOU PARA DENTRO DO IMÓVEL, OCASIÃO EM QUE A RÉ R.C.N. TENTOU FECHAR O PORTÃO. NA SEQUÊNCIA, OS POLICIAIS, INGRESSARAM NO PÁTIO DA CASA E ABORDARAM OS ACUSADOS, LOGRANDO ENCONTRAR AS DROGAS. MOTIVAÇÃO À ABORDAGEM NÃO ESPECIFICADA. RETORNO PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA QUE NÃO SE PRESTA A INDICAR FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL. O PÁTIO RECEBE A MESMA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERCEPÇÃO PRÉVIA DA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO PROMOVIDA. 



    APELAÇÃO PROVIDA 



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrida Rosélia Capelão Nassif foi condenada à pena de 6 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Ao réu Carlos da Silva Nunes foi aplicada a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, em razão do cometimento do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. (Doc. 205)



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 7):



    “Na data de 18 de março de 2019, por volta das 19h, na Rua Marte, n° 130, Vista Alegre em CachoeirinhalRS nas proximidades da Escola Estadual de Ensino Médio Francisco José Rodriques CAIC, da EMEI Nossa Senhora de Fátima e do CRÁS Herbert de Souza, os denunciados CARLOS DA SILVA NUNES e ROSELIA CAPELÃO NASSIFF, em acordo de vontades e conjugação de esforços, traziam consigo e guardavam, para fins de comercialização e entrega a consumo alheio, 93 (noventa e três) pedras de crack, oriunda do substrato da cocaína, e 13 (treze) buchas de cannabis cativa, vulgarmente conhecida como maconha, substâncias estas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vez que de uso proscrito no Brasil, conforme autos de apreensão e laudo preliminar das fls. 25128 e 29 do IP. 



    Na oportunidade, o denunciado CARLOS estava saindo da residência no local acima descrito, ponto conhecido como de tráfico de drogas, quando, ao avistar a aproximação da Brigada Militar, retomou para dentro do pátio, momento em que a denunciada ROSELIA tentou fechar o portão. Ato continuo, ambos foram abordados, sendo que CARLOS trazia consigo 20 (vinte) pedras de crack e ROSÉLIA a quantia de R$ 33,05 (trinta e três reais e cinco centavos) dentro do seu sutiã. 



    Nos fundos da residência os denunciados guardavam, em uma área, sobre a mesa, 73 (setenta e três) pedras de crack, e 13 (treze) buchas de maconha, além de um caderno de anotações, seis celulares, um tablet e um rolo de plástico utilizado para embalar a droga. No tocai os denunciado também guardavam R$ 63,00 (sessenta e três reais) em moedas de valores diversos e a quantia de R$ 1.994,00 (mil novecentos e noventa e quatro reais) em cédulas de valores diversos. 



    No local, onde residia FELIPE NASSIF LOPES, que gerenciava o tráfico na localidade, atualmente recolhido ao Sistema Carcerário, também foi localizada uma carteira de identidade de DOUGLAS DA SILVA DE ANDRADE, braço direito de Felipe no tráfico de drogas, assassinado no ano de 2018.”



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao apelo defensivo “a fim de absolver os réus das imputações que lhes foram feitas, fulcro no art. 386, II, do CPP”. (Doc. 394)



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados. (Doc. 413)



    Inconformado, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que “o órgão fracionário a quo acabou por ofender o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. (Doc. 418)



    Nas razões recursais, aduz que “houve fundadas razões para o ingresso no domicílio, na medida em que os policiais realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o réu Carlos com algo na mão, saindo de um local conhecido de diversas abordagens anteriores por ser ponto de tráfico de drogas vinculado à facção criminosa, e que, ao perceber a presença policial, correu para dentro do pátio, e a corré Rosélia tentou fechar o portão, momento em que foram abordados no pátio e com eles encontradas drogas (23 pedras de crack com o réu Carlos) e dinheiro (R$33,05 com a ré Rosélia); posteriormente, em revista efetuada no interior da residência, foram apreendidas mais drogas (73 pedras de crack e 13 buchas de maconha), além de petrechos e objetos empregados comumente no exercício da traficância habitual (caderno de anotações, seis celulares, um tablet e um rolo de plástico utilizado para embalar a droga), além de alta quantia em dinheiro (R$63,00 em moedas e R$1.994,00 em cédulas de valores diversos).” 



    Afirma que “A estratégia adotada pela Brigada Militar, ao preferir a pronta atuação e não a comunicação e instauração de inquérito pela polícia judiciária, coaduna-se com a situação fática apresentada no caso em questão, com a necessidade de assegurar a imediata apreensão da droga, estancando assim a ação criminosa em curso, típica atribuição do policiamento ostensivo.”



    Aduz que “por mais que não se tenha mandado judicial, sabe-se que é plenamente lícita a busca domiciliar quando existirem fundadas razões de que no interior do imóvel há situação de flagrância, precipuamente, quando posteriormente confirmadas, razão pela qual, na espécie, não se aplica o artigo 240 do Código de Processo Penal, pois o flagrante torna o próprio mandado dispensável”. 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “para reformar o respeitável decisum proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao efeito de restabelecer a condenação de primeiro grau.” 



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, consequentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Passo à análise do mérito.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



      O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    Ocorre que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no caso concreto sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha tentado se evador e ingressado na residência da corré ROSÉLIA ao perceber a presença da Brigada Militar, que fazia patrulhamento de rotina na região, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso domiciliar. 



    A propósito, cito trecho do voto condutor do acórdão recorrido, ao anular as provas obtidas a partir da busca domiciliar (Doc. 42):



    […]



    Principio analisando a preliminar invocada pela defesa, que aponta para a questão da licitude na obtenção da prova material do crime de tráfico de drogas, pois prejudicial ao restante das questões debatidas. 



    Por oportuno, transcrevo a análise da prova oral, tal qual efetuada na sentença: 



    “A testemunha ELIS REGINA RADEMANN, Policial Militar, arrolada pelo Ministério Público, devidamente compromissada, relatou que, na data do fato, a guarnição estava em patrulhamento de rotina, quando ela e seus colegas avistaram um indivíduo do sexo masculino saindo da casa da ré ROSÉLIA, com uma bicicleta. Contou que o homem, ao avistar a viatura, retornou correndo para dentro do pátio da casa, enquanto ROSÉLIA tentou fechar o portão. Disse que, neste momento, os policiais lograram êxito em abordá-los no pátio da residência, e, em revista pessoal, localizaram, com o réu CARLOS, uma quantidade de drogas, e, com a ré ROSÉLIA, uma quantia em dinheiro. Aduziu que, após, durante revista na casa, houve a localização mais pedras de crack em cima de uma mesa, nos fundos do imóvel, e grande quantia em dinheiro. Referiu que, além dos réus, havia um outro homem, com quem fora encontrada uma bucha de maconha, tendo o indivíduo afirmado que estava no endereço para comprar entorpecentes. Afirmou que a casa pertence à ré ROSÉLIA e que o local é conhecido como ponto de traficância "dos NASSIFF", ponto este comandado pelo filho da ré, recolhido ao sistema prisional. Declarou que a Brigada Militar frequentemente realiza abordagem de usuários de drogas nas proximidades do endereço. 



    A testemunha DANIEL SILVA DA SILVA , Policial Militar, arrolada pelo Ministério Público, devidamente compromissada, corroborou o depoimento da colega. Narrou que, no dia do fato, estavam em patrulhamento em área conhecida pela prática da traficância, quando, ao virar a esquina da Rua Marte, avistaram o réu CARLOS, saindo do portão da casa de ROSÉLIA, com algo na mão. Declarou que CARLOS, ao avistar a guarnição, correu para dentro do pátio e ROSÉLIA tentou fechar o portão, momento em que foram abordados. Afirmou que CARLOS estava na posse de um pacote de crack, com pouco mais de 20 pedras, e ROSÉLIA possuía uma quantia em dinheiro. Disse que, em seguida, ingressaram na garagem do imóvel para realizar revista e encontraram, em cima de uma mesa, mais entorpecentes. Mencionou, ainda, que um indivíduo de nome PAULO também fora abordado no local, sendo encontrada com ele 01 bucha de maconha. Referiu que PAULO informou que estava no local comprando drogas. 



    A testemunha THIAGO JHONATHAN TEIXEIRA MARQUES, Policial Militar, arrolada pelo Ministério Público, devidamente compromissada, refereiu que já realizara várias abordagens no local do fato, que é conhecido ponto de tráfico, relacionado à facção "Bala na Cara". Quanto aos fatos narrados na denúncia, recordou, apenas, que, em 2019, avistara um indivíduo no portão da casa da ré ROSÉLIA, pegando drogas com ela. Não recordou se era o réu CARLOS ou outros detalhes da ocorrência, tais como a quantidade e/ou natureza dos entorpecentes apreendidos. Referiu, por fim, que a casa de ROSÉLIA situa-se próxima de uma escola. 



    As testemunhas JOELMA TRINDADE CORDEIRO e MARA REGINA CARVALHO SILVA , arroladas pela defesa de CARLOS, devidamente compromissadas, apenas abonaram a conduta do réu. Contaram que trabalham em uma escola de educação infantil de propriedade do irmão do réu, aduzindo que CARLOS já prestou serviços de pedreiro no local. Acrescentaram, ainda, ter conhecimento de que CARLOS é usuário de drogas. 



    O réu CARLOS DA SILVA NUNES, em sua defesa pessoal, negou a prática dos crimes que lhe são imputados. Admitiu que, na data da prisão, estava na posse de 20 (vinte) pedras de crack, mas declarou que as drogas destinavam-se a consumo pessoal. Negou, ainda, que tivesse comprado as drogas na casa de ROSÉLIA. Relatou que, na data do fato, fora abordado em via pública, em uma esquina e, em seguida, levado até a casa de ROSÉLIA. Negou conhecer a corré, bem como disse desconhecer que o local era ponto de traficância. Narrou que vários policiais ingressaram na casa de ROSÉLIA, aduziu que, na Delegacia, assinara sem ler seu termo de interrogatório, pois ficara com medo, já que fora agredido pelos agentes públicos. Mencionou que é usuário de entorpecentes, que já fora internado para tratamento da dependência química e que morava na rua em razão de seu vício. 



    Por sua vez, a ré ROSÉLIA CAPELÃO NASSIFF, em seu interrogatório, também negou a prática dos fatos descritos na denúncia. Disse, em síntese, que, desde a prisão de seu filho, há cerca de quatro anos, vem sendo perseguida pelos policiais militares. Relatou que "sempre que sai na rua é abordada, que seu lixo é revistado e que sua casa é invadida frequentemente". Narrou que, no dia do fato, estava no pátio da frente de sua casa, com PAULO, cortando algumas árvores, quando ouvira barulhos em seu portão e vira os policiais em cima do réu CARLOS, que estava deitado ao chão. Referiu que os policias empurraram o portão e entraram, já dizendo que estava presa e colocando-lhe dentro da viatura. Afirmou que, enquanto os policiais revistavam sua casa, permanecera dentro da viatura policial, não tendo avistado o momento em que os policiais encontraram as drogas. Negou que mantivesse entorpecentes armazenados dentro de sua casa, bem como conhecer o réu CARLOS.” 



    Como se infere do relato dos próprios agentes, a guarnição estava em patrulhamento de rotina quanto avistou Carlos saindo da residência de Rosélia. Afirmaram que Carlos, ao avistar a guarnição, voltou para dentro do imóvel, ocasião em que Rosélia tentou fechar o portão. 



    Os policiais, então, ingressaram no pátio da casa e abordaram os denunciados. 



    Em revista pessoal, encontraram com Carlos 20 pedras de crack. 



    Nos fundos da residência, encontraram 73 pedras de crack, 13 buchas de maconha e outros petrechos. 



    Feitas essas considerações, não há controvérsia a respeito de (a) não haver prévia notícia de crime ou não ter sido realizada prévia investigação ou campana que fornecesse elementos a respeito da suposta ocorrência de tráfico no local e (b) que a abordagem se deu, simplesmente, porque o réu correu para o interior da residência, ou seja, nada foi mencionado, especificamente, pelos policiais, a respeito de qualquer atitude suspeita que indicasse a ocorrência do crime de tráfico de drogas no local. 



    Como sabido, o pátio de uma residência recebe a mesma proteção constitucional de inviolabilidade que o interior do domicílio, como claramente se extrai dos arestos exemplificativamente colacionados: 



    […]



    No contexto apresentado, ressalta-se que, de fato, não havia qualquer mandado de busca e apreensão, notícias prévias, investigação preliminar ou mesmo campana antecedente capaz de gerar fundadas razões de que ali se praticava a traficância pelos acusados. 



    De se recordar que a questão da violação de domicílio em crimes permanentes, notadamente no de tráfico de drogas, é das mais tormentosas, na medida em que o tema se situa em zona gris entre legalidade ou ilegalidade do flagrante realizado e, por derivação, da prova da materialidade do delito, mormente porque o controle da legalidade da atuação policial é feito a posteriori pelo juízo encarregado de julgar o processo. 



    Não basta dizer, como comumente ocorre, que em se tratando de crime permanente, a execução do delito se protrai no tempo, de modo que o estado de flagrância e a ofensa ao bem jurídico só cessa por vontade do agente e, a partir daí, legitima-se, tout court, a atuação policial. 



    A questão é bem mais profunda, pois diz com a existência de ofensa, ou não, à garantia constitucional – direito fundamental, leia-se - da inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI da Constituição Federal. Em outras palavras, trata-se de responder a indagação de se é válida a prova de tráfico de drogas obtida mediante busca e apreensão em residência sem mandado judicial e, sob o prisma constitucional, se a mera suspeita ou até mesmo a simples curiosidade de crime permanente, sem a certeza prévia da ocorrência de flagrante, seria uma restrição constitucional admissível ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. 



    […]



    Volvendo ao caso concreto, o nó górdio da causa reside na assertiva dos policiais de que possuíam denúncia anônima sobre a prática de tráfico no local, bem como de que o réu fugiu para dentro da residência ao ver a guarnição, condição descrita no inquérito policial e ressaltada na instrução processual. 



    É sabido que os tribunais superiores já firmaram entendimento no sentido de que a notícia anônima de crime não autoriza o ingresso forçado em domicílio. Está, pois, pacificado que a notícia apócrifa de crime pode justificar diligências investigativas para que se tenha, então, elementos suficientes que permitam a visualização ex ante de situação de flagrância, mas sob hipótese alguma, por si só, justifica o ingresso forçado em domicílio. Nesse sentido, STJ - HC 512418-RJ, STF - Inq 4633-DF, e o seguinte trecho da decisão no AgRg no RHC 139560/MS, do STJ: 



    […]



    Do mesmo modo, o fato de ter o réu corrido para o interior da residência não é suficiente para motivar o ingresso forçado em domicílio, em consonância com a remansosa jurisprudência do STJ, conforme se exemplifica: 



    […]



    Dessa forma, vê-se que no caso dos autos a atuação policial desbordou da legalidade, com clara invasão ao domicílio da ora apelante, o que faz com que prevaleça o direito-garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, nos termos do precedente supracitado. 



    De se destacar, repise-se, que a diligência policial deveria ter sido prévia e minimamente documentada, ou, quando menos, constar da investigação prévia realizada pela polícia, de modo a que pudessem ser elas suficientes verificadas, tornando-as imunes de vícios procedimentais, inclusive para legitimar a ação policial como um todo. 



    Nesse passo, não se justifica o encontro de drogas no interior da residência, que no caso, deveria ser causal (e não casual), isto é, a partir de informações preliminares ou investigação prévia, requerer-se e, se deferido, expedir-se mandado de busca e apreensão, por haver fundadas razões para se crer que, no local, poderia haver traficância, de modo que ali se encontrassem, então, as drogas depositadas em afronta à legislação de regência. 



    Essa exatamente a diferença realizada de maneira percuciente pelo STF por ocasião do julgamento do RE 603.616/RO, estabelecendo-se os chamados “lastros mínimos para medidas invasivas” (exigência de controle, no caso, prévio), legitimando a ação policial, realizada sem ofensa ao direito fundamental da inviolabilidade do domicílio. 



    Não há, no mesmo passo, como realizar distinguishing do caso em apreço em relação ao julgado pelo STJ no HC 598.051 - SP pois, como dito naquele julgado, que serve perfeitamente ao caso concreto ora em análise, "as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor". 



    Em suma, a acusação não logrou êxito em comprovar que o ingresso em domicílio se deu sem violação aos direitos fundamentais dos réus, do que deriva que a prova produzida no caso dos autos fundou-se por meio de busca ilegal que não pode ser reconhecida pelo Poder Judiciário, sob pena de se incorrer em manifesta negligência e inobservância das disposições constitucionais. Havendo dúvidas sobre da legalidade da atuação policial, de se aplicar à espécie o brocardo in dubio libertas. 



    No contexto acima exposto, e atendo-me à preliminar invocada pela defesa de Rosélia, por reconhecer a violação de domicílio, resta absolver ambos os réus (art. 580 do CPP) dos crimes que lhes foram imputados, tendo em conta a ilicitude da prova material na qual se estribou o decreto condenatório. 



    Isso posto, voto por dar provimento ao apelo da defesa a fim de absolver os réus das imputações que lhes foram feitas, fulcro no art. 386, II, do CPP. 



    A decisão, portanto, não merece prosperar.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam